Tribunal: TJMT
Processo: 1041369-73.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041369-73.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR DE AMORIM RODRIGUES - CPF: 804.807.721-34 (EMBARGANTE), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (ADVOGADO), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.419.034/0001-67 (EMBARGADO), GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - CPF: 009.299.150-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. DESCUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO N.º 556/2020 DA ANAC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PASSAGENS AÉREAS PAGAS POR TERCEIRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista que a informação do cancelamento do voo não observou o limite prévio estabelecido, a conduta ilícita encontra-se caracterizada. Ressalte-se ainda que o Reclamante não utilizou a passagem como crédito e a ele não foi restituído o valor pago

2. Danos materiais não comprovados, visto que a compra foi realizada através de cartão de crédito de Antônio Rodrigues da Silva e o Recorrente não demonstra o devido repasse dos valores ao titular.

3. O dano material não se presume e deve ser comprovado. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações do recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

4. A situação vivenciada pelo Recorrente decorrente do cancelamento e alteração unilateral do voo, desencadeou desconforto, aflição e transtornos a que foram submetidas, por culpa das empresas Recorrentes, é passível de indenização. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tão somente para reconhecer a existência de relação de consumo e a falha na prestação dos serviços da reclamada, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização material e moral, sob o fundamento que a situação vivenciada “não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral” e que as passagens não foram adquiridas pelo reclamante.

O reclamante alega que não deve ser aplicada ao caso a Lei n. 14.034/2020, pois o contrato foi firmado em data anterior a sua vigência. Sustenta que houve inadimplemento contratual, pois não foi prestado qualquer suporte ao autor após o cancelamento do voo adquirido. Ademais, que para a remarcação era indevidamente exigido pagamento de taxa. Por fim, que requer ser indenizado pelos danos morais suportados.

Em contrarrazões, a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A impugna a gratuidade da justiça ao Reclamante. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação à Gratuidade da Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se a responsabilidade das recorridas pelo cancelamento do voo contratado pelo recorrente, bem como, se é devido o pedido de indenização por danos morais e materiais.

O Reclamante alega que adquiriu passagens aéreas das reclamadas com destino Cuiabá/MT – Fortaleza/CE (ida e volta), com embarque em 07/04/2020, às 01h55 e retorno 14/04/2020, às 07h55 para viajar com sua esposa e filho.

Assevera que em nenhum momento foi cientificado acerca de um eventual cancelamento do voo, comparecendo no dia 07/04/2020 até o aeroporto, momento em que foi informado sobre o cancelamento do voo.

Informa que buscou previamente contato com a agência de viagens EDESTINOS (2ª Reclamada) sem sucesso, sendo informado, somente, após o cancelamento, que a passagem poderia ser utilizada em outro momento, desde que o consumidor arcasse com as taxas de remarcação, no valor de R$72,00 (setenta e dois reais) – e-mail anexo ao ID. 98090223.

Afirma que a AZUL LINHAS AÉREAS encaminhou ao recorrente uma remarcação automática do voo para data não escolhida por ele. Requer o reembolso do valor pago pela passagem aérea e indenização pelos danos morais.

A recorrida EDESTINOS sustenta que o voo foi cancelado em razão da pandemia COVID-19, que gerou diversas alterações na malha aérea. Acosta telas sistêmicas com informações do bilhete aéreo.

A empresa aérea sustenta que informou a agência de viagens sobre o cancelamento desde 24/01/2020, colacionando a defesa tela de seus sistemas – ID. 98088203, página 8. Sustenta que o autor concordou com a alteração do voo, porém em 06/04/2020 em contato com a empresa informou que iria “pensar e retornar” (ID. 98088203, página 9) e que, sem retorno do consumidor, a passagem foi cancelada com disponibilidade de utilização posterior.

Consigne-se, de início, que a Resolução n.º 556/2020 da ANAC é aplicável ao caso, posto que regulamenta todos os voos originalmente programados, nos respectivos contratos de transporte aéreo, para o período de 4 de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2022, conforme disposto no art. Art. 6º-A. Do mesmo modo a Lei n. 14.034/2020, pois prevê medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira e, quando se tratar de cancelamento de voo, regulamenta período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, no qual o contrato do autor está inserido.

Apesar de informado pela empresa aérea que o Reclamante possuía conhecimento do cancelamento do voo antes da data do embarque, não apresenta provas de que notificou o consumidor, apenas colacionando a defesa telas sistêmicas, que por serem produzidas unilateralmente, não são suficientes para comprovar o alegado - ID. 98088203.

Assim, presume-se que o reclamante apenas tomou conhecimento do cancelamento do voo em 07/04/2020, em desrespeito ao previsto na Resolução n.º 556/2020 da ANAC:

Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

No referido regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.º da Resolução), o que não restou comprovado nos autos.

Destarte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante.

Nesse contexto, verifica-se que a situação vivenciada pelo Recorrente decorrente do cancelamento e alteração unilateral do voo, desencadeou desconforto, aflição e transtornos a que foram submetidas, por culpa das empresas Recorrentes, é passível de indenização.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Esta quantia corresponde ao valor usualmente arbitrado por esta Turma Recursal em casos análogos. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR, APTA A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão do maior tempo dispendido na viagem. 2. Os problemas operacionais em razão de uma manutenção preventiva não programada não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. Alteração do voo que não observou o limite de tempo prévio estabelecido. Reacomodação em outro voo, cuja a alteração resultou no atraso de cerca de 30 (trinta) horas a chegada ao destino final, sendo acrescentadas conexões que não haviam sido inicialmente contratadas. 4. Danos morais mantidos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 5. Danos materiais decorrentes de alimentação e hospedagem devidamente comprovados nos autos pelas reclamantes (Id. 29185205 e 29185206), razão pela qual a condenação deve ser mantida. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1006397-77.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

Quanto ao dano material, verifica-se que o autor não utilizou o crédito da passagem cancelada e esta não foi restituída pelas recorridas no período de 12 (doze) meses posteriores ao cancelamento, conforme previsto no art. 3º da Lei n. 14.034/2020. Contudo, verifica-se que a compra foi realizada com cartão de crédito de Antônio Rodrigues da Silva (ID. 98090224), terceiro que não integra a lide.

Desse modo, deve ser mantida a improcedência do reembolso, conforme reconhecido pelo Juízo a quo: “as passagens aéreas não foram adquiridas pelo Reclamante, portanto, vedado a pretensão em Juízo sob o direito de outrem” (sic – id. 98088206), especialmente, porque o reclamante não logrou êxito em comprovar o repasse das quantias referentes às suas passagens aéreas ao titular do cartão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022